Tribunal: STF
Processo: RHC 88542
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso de Habeas Corpus: intempestividade: conhecimento
 como Habeas Corpus originário: precedente (RHC 87.304, 1ª  Turma,
14.03.06, Pertence).
2. Habeas corpus: inviabilidade para o
exame de questão relativa à incidência de causa excludente de
culpabilidade, que demanda ponderação da validade e suficiência das
provas que permeiam a lide, ao que não se presta o procedimento
sumário e documental do habeas corpus.